Tribunal: TJDFT
Processo: 0715593-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Ademais, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão autoral, deverá a parte requerente demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observa-se que a Autora/Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito.
3. A autora/agravante se limitou a alegar que o réu/agravado possui indícios exteriores de riquezas suficientes para suportar a majoração dos alimentos, baseando-se em informações extraídas de suas redes sociais, os quais não são suficientes para aferir as reais condições do agravado.
4. Dessa forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de demonstrar a probabilidade do direito da autora, revela-se indevida a majoração dos alimentos no patamar de 2,5 salários-mínimos, em antecipação de tutela.
5. Recurso conhecido e desprovido.